Tribunal: TJBA
Processo: 0337864-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337864-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE MARIA AVILA DE SA BARRETTO

Advogado(s)
:
DANIELA NASCIMENTO FORTUNATO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0337864-88.2017.8.05.0001
EDCiv
,
em que figuram como Embargante,
SIMONE MARIA AVILA DE S
Á
BARRETTO
e, Embargado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto do Relator.